Tribunal: STF
Processo: AO 2519
Classe: AO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AÇÃO ORIGINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÕES E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE CONTÉM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À CONCLUSÃO ADOTADA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DA RAZOABILIDADE DA SANÇÃO APLICADA PELO CNJ, HAJA VISTA A GRAVIDADE DAS CONDUTAS APURADAS. MERO INCONFORMISMO QUE NÃO SE ADMITE NESTA VIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    1. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação da parte embargante. Precedentes.



    2. In casu, inexiste qualquer vício a viabilizar o manejo do presente recurso, haja vista conter ter o acórdão embargado fundamentação idônea à conclusão adotada e haja vista consistirem as contradições apontadas em supostos na apreciação do conjunto fático probatório produzido nos autos, de modo que, na realidade, visa o embargante rediscutir tema já analisado e decidido por Turma deste Supremo Tribunal Federal, o que não se admite.



    3. Não se verifica, outrossim, omissão na espécie, visto constar expressamente do decisum impugnado que a sanção disciplinar aplicada pelo CNJ não viola os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista a gravidade das condutas praticadas pelo embargante.



    4. Veicula o embargante, destarte, mera irresignação com a decisão embargada, irresignação esta que não tem cabimento em sede de embargos declaratórios.



    5. Embargos de declaração desprovidos.